Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-97.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019344-97.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDNALVO SANTANA GONCALVES - CPF: 048.153.681-71 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1019344-97.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido(s):

EDNALVO SANTANA GONCALVES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SCPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de cessão de crédito, a negativação foi realizada indevidamente.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrida que teve seu nome inscrito no SCPC indevidamente pela Ré nos valores de R$ 5.795,51 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavo) e R$ 306,94 (trezentos e seis reais e noventa e quatro centavo).

Em sua defesa, a parte Recorrente alegou que a dívida é legítima, assim como a restrição apontada,
sendo decorrente
de uma pendência financeira relativa a um "Contrato de Abertura de Conta Corrente" e um “Contrato de Empréstimo Pessoal” firmados pela parte autora junto ao BANCO SANTANDER S/A, contrato este que, por sua vez, foi regulamente cedido à Instituição Requerida no dia 21 de junho de 2016.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos termos abaixo:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada;
2)
condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito;
3)
determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta que a cessão é válida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais e pela aplicação da Súmula 385 do STJ ou pela redução do valor dos danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença proferida deve ser parcialmente reformada.

A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SCPC, uma vez que desconhece tal dívida.

A ré deixou de comprovar a origem dos dois débitos contraídos perante a instituição financeira, visto que trouxe aos autos, apenas telas sistêmicas, ocorre que, telas são documentos unilaterais que, isoladamente, não possuem valor probatório apto a demonstrar a existência da negada relação jurídica entre as partes, não comprovando, assim, a existência do débito, o que configura o ato ilícito decorrente da sua negativação, do qual tem o dever de repará-lo.

Assim, a anotação do nome da Consumidora nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva. Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida. (...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser declarada a ilegalidade da restrição.

Motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença no tocante a declaratória de inexistência dos 02 débitos discutidos nos autos, nos valores de R$ 5.795,51 (cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavo) e R$ 306,94 (trezentos e seis reais e noventa e quatro centavo).

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

As inscrições discutidas nestes autos, foram incluídas em 29/07/2016.

Ocorre que, no corpo da contestação, a ré trouxe Histórico de restrições, de onde verifico uma inscrição anterior, que fora excluída após a vigência da inscrição discutida nestes autos. Vejamos:

Registro ainda os precedentes do STJ exatamente nesse sentido:
AREsp 1249007,
Relator(a)
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA e AREsp 893409, Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO.

Sendo assim, quando de sua inclusão, o Recorrido já possuía apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida, apenas para
EXCLUIR
a indenização por danos morais, ante a ocorrência da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020